Tribunal: TCU
Processo: 002.009/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6753/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.009/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora Mozer (XXX.726.338-XX); Gina Junko Endo Pereira (XXX.480.568-XX); Gustavo Marcelino de Amorim (XXX.172.168-XX); Jose Luiz de Paula Iribarnegaray (XXX.014.258-XX); Luciano Canova (XXX.556.308-XX); Marcio Martins de Barros (XXX.506.258-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da Ect Em São Paulo/interior - Dr/spi 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.